Tribunal: STF
Processo: AC 3686
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR: CONTRACAUTELA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.